Tribunal: TJBA
Processo: 8003917-44.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003917-44.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CLEONICE ROMUALDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO. CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORA IDOSA E NÃO ALFABETIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora idosa e não alfabetizada em face de instituição bancária, em razão da cobrança indevida de tarifas bancárias em conta utilizada para o recebimento de benefício previdenciário. Sentença que julgou procedentes os pedidos, determinando a alteração da conta para modalidade de serviços essenciais, a devolução em dobro dos valores cobrados a título de tarifas e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Recurso interposto pelo banco réu, alegando: (i) legalidade da cobrança em virtude de adesão válida à conta corrente com pacote de serviços; (ii) ausência de má-fé, o que afastaria a repetição em dobro; (iii) inexistência de dano moral; e (iv) desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se a:

(i) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário, consubstanciada na cobrança de tarifas sem prévia e válida contratação ou autorização da consumidora;
(ii) aferir se a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e não alfabetizada, invalida o documento apresentado pela instituição financeira como termo de adesão contratual;
(iii) decidir sobre a legalidade da devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(iv) se o valor arbitrado a título de indenização moral é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de Decidir

3. A ausência de autorização expressa e de contrato válido para cobrança de tarifas em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e o art. 1º da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN..

4. Demonstrada a conduta ilícita, o nexo causal e o dano presumido, é devida a indenização por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ (dano moral i
n re ipsa
).

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo engano justificável por parte do fornecedor. O valor fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de tarifas bancárias sem autorização expressa em conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, autorizando a restituição em dobro e a indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 187, 595, 927; CPC, art. 373, II..

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1954424/PE; STJ, AgRg no AREsp 92.579/SP; TJ-BA, Apelação 8002795-93.2023.8.05.0138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8003917-44.2023.8.05.0138
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelada
CLEONICE ROMUALDA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA